Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DO CONTRATO COMPROVADOS. ÊXITO. DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Contrato de Corretagem está regulamentado dogmaticamente nos artigos 722 a 729, do Código Civil: comprovada a intermediação e o sucesso na Compra e Venda do imóvel, por atuação do corretor, é devida a remuneração.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.